Tribunal: TJES
Processo: 5020804-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020804-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEREMIAS GOMES NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020804-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEREMIAS GOMES NEVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE SENSO DE RESPONSABILIDADE E ELABORAÇÃO CRÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em face da r. Decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora indeferido o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado por reeducando condenado a 8 anos e 5 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo atestada em exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conclusão desfavorável do exame criminológico, fundamentada na ausência de elaboração crítica sobre o delito, postura evasiva e negação da responsabilidade, constitui óbice legítimo ao reconhecimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, ou se configura punição indevida pela negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme estabelece o art. 112, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Embora o apenado tenha atingido o marco temporal objetivo e possua atestado de bom comportamento, o magistrado pode determinar a realização de exame criminológico para fundamentar o convencimento acerca do mérito do condenado.

O exame criminológico realizado no caso concreto concluiu pela inaptidão do agravante ao avanço de regime em decorrência de postura pouco colaborativa e respostas evasivas durante a avaliação.

A conclusão técnica pela inaptidão ampara-se não apenas na negativa de autoria, mas na fragilidade no processo de responsabilização subjetiva e na ausência de reflexão sobre o impacto da conduta na trajetória de vida.

A verificação de autodisciplina e senso de responsabilidade constitui elemento essencial para a ressocialização, cuja ausência justifica a manutenção do regime mais gravoso visando a proteção social.

Inexiste violação ao princípio da não autoincriminação ou ao direito ao silêncio quando a decisão fundamenta-se na falta de maturidade penal e na necessidade de submissão do interno a oficinas de responsabilização antes do retorno gradual ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime não se limita ao bom comportamento carcerário, podendo ser aferido por exame criminológico fundamentado.

A ausência de elaboração crítica sobre o delito e a postura evasiva em exame técnico justificam o indeferimento da progressão de regime por carência de mérito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 217-A, do Código Penal; art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020804-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEREMIAS GOMES NEVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JEREMIAS GOMES NEVES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal De Vila Velha/ES (ID 17306665 pp. 01/02), nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000409-32.2023.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de progressão de regime do apeando, por não preencher o requisito subjetivo, em razão de exame criminológico negativo.

Nas razões recursais apresentadas (ID 17306665 pp. 04/06), a d. Defesa sustenta que o executado preencheu integralmente o
requisito objetivo
e que também restaria atendido o
requisito subjetivo
, aduzindo que a decisão recorrida teria atribuído valoração negativa indevida à negativa de autoria do delito, convertendo-a em óbice ilegal à progressão de regime. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão da progressão ao regime semiaberto.

O
Parquet
(ID 17306665, pp. 10/16), em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, afirmando que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, destacando que, embora reconhecido o preenchimento do requisito objetivo e a inexistência de falta grave, o indeferimento da progressão decorreu da
ausência do requisito subjetivo
, constatada a partir de exame criminológico regularmente determinado, que concluiu pela
inaptidão do reeducando para o avanço de regime
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a progressão de regime, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Em relação ao requisito subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, este é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

No caso vertente, não obstante o reeducando tenha alcançado o requisito objetivo em 05/7/2025, conforme Atestado de Pena constante no SEEU, bem como não haja registro de falta grave, foi realizado Exame Criminológico, no qual o apenado não foi considerado apto à progressão de regime (SEEU - evento 68.1).

Para melhor elucidar os fatos, destaco que o agravante cumpre pena de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

No parecer final do Exame Criminológico, relatou-se:

“No que se refere ao delito, apresentou discurso defensivo, negando envolvimento e não reconhecendo a condenação,
sem elaboração crítica sobre o impacto de sua conduta ou do processo em sua trajetória de vida.
Essa postura evidencia fragilidades no processo de responsabilização subjetiva, com tendência à negação e à externalização da responsabilidade. (...) Observou-se, contudo,
postura pouco colaborativa, com respostas evasivas, aspectos que impactaram a verificação de autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando
, conforme solicitação judicial.”

Ao final, a equipe técnica concluiu pela inaptidão do apenado à progressão de regime, relatando que:

“Apesar da trajetória de vida pautada pelo trabalho e manutenção de vínculos familiares que atuam como fatores de proteção, sua postura no contexto avaliativo sugere
resistência em reconhecer a gravidade da situação processual, o que compromete a reflexão sobre o delito.
Mediante ao exposto, considera-se válido o encaminhamento do interno para oficina de responsabilização ofertada pela Unidade Prisional.”

Na sequência, o magistrado de origem indeferiu o pedido de progressão de regime (ID 17306665, pp. 01/02), decisão contra a qual foi interposto o presente recurso.

A defesa sustenta que o Exame Criminológico concluiu pela inaptidão do reeducando unicamente em razão da negativa de autoria, afirmando que a lei não condiciona a progressão à confissão ou reconhecimento do delito.

Contudo, da leitura atenta do parecer técnico, verifico que a conclusão pela inaptidão não se limitou ao não reconhecimento, pelo reeducando, da prática do crime, mas fora igualmente fundamentada na ausência de elaboração crítica acerca do impacto da conduta criminosa, bem como na postura pouco colaborativa do apenado, com respostas evasivas que comprometeram a verificação de autodisciplina e capacidade de ressocialização.

Ou seja, a conclusão técnica não se deu, exclusivamente, pela simples negativa do delito, mas baseou-se em critérios relacionados ao processo de responsabilização e à aptidão para a ressocialização.

Nesse diapasão, a verificação de autodisciplina e senso de responsabilidade constitui elemento essencial para a ressocialização, cuja ausência justifica a manutenção do regime mais gravoso visando a proteção social.

Dessa forma, a decisão agravada não viola o direito constitucional ao silêncio, revelando-se medida adequada à realidade do processo executório e aos princípios que regem a execução penal, especialmente o da proteção social.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)